Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708447-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR JULIAO NETO, GALENO JOSE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GALENO JOSÉ MARQUES e por GILMAR JULIÃO NETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0701214-56.2023.8.07.0018, ajuizada pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149864428 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento dos autores para concessão da tutela de evidência formulado com fulcro no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi indicada a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante e em razão de o acórdão proferido no julgamento da ADI n. 6611, que declarou a inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal sobre a autonomia da Polícia Civil, não guardar pertinência com a situação fática suscitada pelos requerentes. No agravo de instrumento interposto (ID 44509433), os agravantes noticiam que tiveram suas aposentadorias como policiais civis do Distrito Federal cassadas pelo Governador do Distrito Federal como sanção que lhes foi aplicada no processo administrativo disciplinar n. 09/2013 – CPD (052.002029/2013). Dizem que postulam a nulidade do referido processo administrativo disciplinar, o pagamento de valores devidos em razão do suposto ato viciado e a devolução de valores pagos a título de contribuição previdenciária. Mencionam o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, para dizerem que não se faz necessária a produção de outras provas além das juntadas com a petição inicial, em que afirmam ser evidente o direito alegado para a concessão da tutela de evidência, para a qual não se exige a demonstração do periculum in mora, mas apenas do fumus boni juris. Argumentam que o acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6611, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994, tem efeito vinculante nos termos do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Afirmam que a correlação do julgado com o caso consiste em que referida lei foi aplicada como fundamento para a instauração do processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013), conforme se verifica da Portaria n. 67, de 13/12/2013 do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Ressaltam que a nulidade desse ato administrativo é sustentada na ação, uma vez que a legitimidade da autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar foi conferida pela lei declarada inconstitucional. Defendem a nulidade do referido processo desde a instauração com fundamento na incompetência da autoridade. Asseveram que a competência para instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de policial civil foi conferida ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal – autoridade hierarquicamente superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal – consoante o artigo 53, caput e § 4o, da Lei Federal n. 4.878/1965. Ressaltam que não existe discussão sobre a nulidade da portaria, uma vez que transitou em julgado o acórdão exarado no julgamento da ADI n. 6611. Destacam que o caso é idêntico ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu em outro processo, o ARE n. 1.390.748, relator Ministro Dias Toffoli, ao aplicar o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 para cassar o aresto deste Tribunal de Justiça e determinar a prolação de outro, segundo a orientação do julgado proferido na ADI n. 6611. Sustentam que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de aplicação da declaração de inconstitucionalidade feita na ADI n. 6611 a casos em tramitação nas instâncias de origem, concluindo pela nulidade absoluta dos atos praticados por autoridades incompetentes, como o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração de processo administrativo disciplinar. Dizem que está evidenciado o direito ao reconhecimento da nulidade absoluta do processo em que foram cassadas suas aposentadorias e que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência, nos termos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, para que sejam restabelecidas, tendo em vista que foram adquiridas e constituem fonte de sustento próprio e dos familiares. Defendem o preenchimento dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e o fundamento relevante. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos decorrentes do processo administrativo disciplinar n. 09/2013. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para a reforma da decisão atacada, a fim de deferir a tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013) até o julgamento final do processo. Os recorrentes não recolheram o preparo, pois gozam dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 149864428 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento do efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta o seguinte: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O efeito suspensivo é admissível em agravo de instrumento, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia sobrestada. Não é o caso da decisão atacada, que indeferiu a concessão da tutela de evidência liminarmente requerida na ação anulatória de ato administrativo, tendo em vista o nítido conteúdo negativo do pronunciamento judicial atacado. A propósito, menciona-se o julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça, em que se firmou o entendimento de que o efeito suspensivo é cabível, quando o ato judicial atacado tiver conteúdo positivo, ainda que parcialmente, mas não se o admitirá em caso de pronunciamento com conteúdo negativo, como o indeferimento, tendo em vista que nada haverá para ser sobrestado. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de ato judicial com conteúdo positivo, logicamente, consiste em pressuposto para que se analise a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como a decisão atacada indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidência, constata-se o não atendimento à esta exigência processual. Por esse motivo, inviável o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Verifica-se que o pleito liminarmente formulado no agravo de instrumento se confunde com o mérito recursal: reformar a decisão agravada, para que seja sobrestada a eficácia da decisão de cassação da aposentadoria dos agravantes no processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013) até o julgamento final do processo. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de evidência na forma do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não foi demonstrada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. O artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe literalmente que a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Os agravantes argumentam que a prova documental coligida com a petição inicial da ação anulatória de ato administrativo comprova suficientemente as alegações acerca da nulidade da Portaria n. 67/2013, de 13/12/2013 expedida pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração do processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013). O argumento, por si só, é insuficiente para a concessão da tutela de evidência, uma vez que se exige, cumulativamente, a demonstração de existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Os recorrentes, nas razões recursais e na petição inicial, não indicaram julgado algum com essa qualificação. Baseiam-se apenas em acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6611 e em decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli no ARE n. 1.390.748, que aplicou o entendimento firmado no julgamento da referida ADI n. 6611 e determinou que este Tribunal de Justiça, no caso concreto, promovesse o rejulgamento do recurso. A tutela de evidência consiste em medida judicial que restringe direitos da parte adversária liminarmente ou mesmo durante a tramitação do processo, mas, de qualquer modo, antes do julgamento da lide. Por isso, deve ser interpretada restritivamente, segundo o entendimento de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Rosenvald3: In fine, vale destacar que a interpretação pode desaguar em diferentes resultados, a depender do sentido e do alcance afirmados pelo intérprete. Assim, o resultado da atividade interpretativa poderá ser: (i) ampliativo, (ii) restritivo ou (iii) declarativo, a depender do elastecimento, ou não, do alcance do texto. Não custa lembrar que existem limites para a atividade interpretativa, devendo ser interpretadas restritivamente as normas que estabelecem privilégios ou sanções, bem como as normas restritivas de direito. Nesse sentido, inclusive, já se afirmou corretamente que “as leis restritivas de direito e garantias não podem receber ampliação da parte dos intérpretes” (RT 152: 666). O acórdão proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6611 e a decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE n. 1.390.748 não estabelecem tese firmada em julgamento de casos repetitivos, muito menos consistem em enunciado de súmula vinculante. A decisão monocrática no ARE n. 1.390.748 não goza de eficácia erga omnes nem de efeito vinculante e, embora o acórdão exarado na ADI n. 6611 detenha esses atributos, nos termos do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, mesmo assim não se subsome à previsão do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil. Nenhum dos dois julgados que embasam a pretensão dos agravantes possui aptidão para fundamentar a concessão da tutela de evidência para sobrestar os efeitos da decisão que cassou as aposentadorias deles como sanção que lhes foi aplicada pelo Governador do Distrito Federal no processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013). A propósito, colaciono ementas de julgados deste Tribunal de Justiça em que se decidiu pela não concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil sem que os requisitos estejam atendidos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO E DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONVOCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARTS. 300 E 311, II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A atividade jurisdicional deve se orientar pela efetividade e celeridade do processo, bem como pelo princípio da economia processual, conforme previsto nos arts. 4o e 6o, do CPC, de forma que se mostra impositivo o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, tendo em vista a similitude entre as matérias tratadas nos recursos. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desautoriza, por meio da estreita via do agravo de instrumento, a reforma da decisão que, levando em consideração que o estatuto da cooperativa estabelece ser possível a convocação de assembleia geral extraordinária pelos cooperados para a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da AGE que designou administradores e conselheiros fiscais provisórios até novas eleições, em atenção aos arts. 39 e 45 da Lei n. 5.764/71. 4. Ademais, a concessão de tutela provisória da evidência fundada no art. 311, II, do CPC, pressupõe que as alegações de fato sejam comprovadas apenas por documentos e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Insuficiente a prova documental para comprovar os fatos alegados e ausente o noticiado julgamento repetitivo sobre a matéria objeto do recurso, essa espécie de tutela deve ser indeferida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1144025, 07137425520188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. DIREITO MATERIAL DA PARTE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, e será concedida quando presentes um de seus requisitos. Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III, uma vez que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante. 2. Não se trata aqui de negar o direito material postulado pela parte, que será objeto da análise de mérito no momento processual oportuno, mas de respeito ao devido processo legal, porquanto não atendidos os pressupostos do art. 311, II, do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.(Acórdão 1374921, 07025858020218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Observa-se também que a Portaria n. 67, de 13/12/2013 do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal que instaurou o processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013) não está fundamentada apenas na Lei Distrital n. 837/1994, mas também no Decreto n. 30.490/2009, no Decreto n. 33.483/2012 e na Lei n. 4.878/1965 (ID 149674068 do processo originário). Apesar da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6611, o ato administrativo atacado está motivado em outras normas que poderiam, validamente segundo o convencimento do órgão julgador do processo em curso no juízo de primeiro grau, conferir legitimidade para o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor dos agravantes. O Governador do Distrito Federal aplicou, no processo administrativo disciplinar n. 09/2013 (052.002029/2013) a sanção de cassação da aposentadoria dos agravantes. Como autoridade superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ao exarar referido ato administrativo sancionatório, pode ter convalidado eventual vício formal de legitimidade no processo disciplinar instaurado. Não se divisa, portanto, dos elementos de informação documentais coligidos pelos agravantes com a petição inicial que os fatos estejam suficientemente demonstrados e que não haja necessidade de produção de outras provas, uma vez que aspectos fáticos relevantes deverão ser esclarecidos para o julgamento da lide. Como se presume a legitimidade do ato administrativo, os agravantes deverão comprovar a ilegalidade para obter a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar tão somente pela invalidade da portaria que o instaurou. Convém mencionar, por oportuno, em consulta processual realizada nesta data no sistema do processo judicial eletrônico, que os agravantes foram condenados à perda da função pública na ação de improbidade administrativa n. 0702170-48.2018.8.07.0018, que foi movida em desfavor deles e de Reinaldo Santos de Lima, Ivaldo Batista de Carvalho e Luiz Cláudio Nogueira de Souza pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O acórdão confirmou a sentença de procedência. O processo se encontra pendente de processamento de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Constata-se que nenhuma utilidade efetiva haverá para os agravantes com a antecipação da tutela recursal pretendida, pois não reobteriam, liminarmente, neste recurso ou no processo em tramitação no juízo de origem, a reativação dos proventos de aposentadoria, tendo em vista que, em feito judicial diverso, foram sancionados com a perda da função pública. Inegável, desse modo, que não se mostra provável o direito alegado tampouco haja a possibilidade de provimento do recurso para a concessão da tutela de evidência aos agravantes com a finalidade de sobrestar os efeitos da decisão tomada no processo administrativo disciplinar n. 09/2013. No tocante ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não se percebe sua ocorrência, pois o ato de cassação da aposentadoria dos agravantes foi proferido há mais de cinco anos em 23/02/2018 (ID 149674069 do processo originário). Desde então os recorrentes sobrevivem de alguma maneira sem os proventos de aposentadoria. Conclui-se, portanto, pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada para conhecimento. Dispensadas as informações, porquanto se trata de autos digitais o processo em tramitação no juízo de origem em que é possível a consulta pelo sistema do processo judicial eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 15:01:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB, volume 1. – 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015. Pág. 87.